Tribunal: TJDFT
Processo: 0727932-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0727932-52.2020.8.07.0000 Agravante(s) Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil Agravado(s) Ivo Evangelista de Ávila e outro Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília/DF (ID 69111836, p. 1) que, nos autos da ação de indenização por danos moral e material n. 0733504-20.2019.8.07.0001, ajuizada por Ivo Evangelista de Ávila e Ivo Evangelista de Ávila Advogados Associados – EPP contra a agravante, indeferiu o pedido de intimação pessoal do agravado Ivo Evangelista de Ávila para a audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 5/8/2020, por estar “regularmente representado no feito, sendo assim, deve ter ciência da audiência por intermédio de seus advogados. Noutro giro, caberia a parte ré promover a intimação das testemunhas que ele pretende que sejam ouvidas em audiência”. Em suas razões recursais (ID 18354036), em resumo, diz que requereu o depoimento pessoal do autor (pessoa física) para a audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 5/8/2020. Todavia, o Juízo de origem, segundo alega, não determinou a necessária intimação pessoal, em descompasso com o art. 385, § 1o, do CPC. Nessa linha, articula que, “em tese, não será colhido o depoimento pessoal do Dr. Ivo Evangelista, uma vez que esta Associação não procedeu com a intimação na forma do artigo 455 do CPC – dispositivo destinado às testemunhas, e não ao depoimento da parte”. Lado outro, caso o autor (pessoa física) “compareça à audiência e confesse eventual fato contrário ao seu interesse ou aplique resposta evasivas (confissão ficta), a confissão não terá validade jurídica, por não ter sido observado a formalidade prevista no artigo 385, § 1o do CPC”. Acrescenta que a decisão agravada está equivocada ao tratar Ivo Evangelista de Ávila como testemunha, quando, em realidade, é parte no processo e, nessa medida, imprescindível a vindicada intimação pessoal. Articula que ofenderia o princípio da celeridade aguardar a prolação da sentença e possível recurso de apelação para analisar o tema objeto do agravo de instrumento, determinando-se, então, renovação da fase instrutória. Requer, portanto, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, para determinar a intimação pessoal do agravado Ivo Evangelista de Ávila, na forma do art. 385, § 1o, do CPC, com subsequente adiamento da audiência de instrução e julgamento nos autos n. 0733504-20.2019.8.07.0001, designada para 5/8/2020. Subsidiariamente, a suspensão da audiência de instrução de julgamento até o julgamento do recurso. No mérito, pleiteia o provimento do recurso “para que seja reformada a decisão a quo, com a consequente determinação para que o juízo a quo proceda com a intimação pessoal do Sr. Ivo Evangelista de Ávila para colheita do seu depoimento pessoal, com a expressa advertência de que sua eventual ausência ou, em caso de comparecimento, eventual recusa de depor ou emprego de respostas evasivas, poderá resultar em pena de confesso, à luz dos artigos 385, § 1o e 386 do CPC”. Preparo ao ID 18354043. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso foi interposto contra decisão que indeferiu o pedido de intimação pessoal do agravado Ivo Evangelista de Ávila, coautor da ação de indenização por danos moral e material n. 0733504-20.2019.8.07.0001 ajuizada contra a agravante. Decerto, o ato judicial atacado não consta do rol de decisões passíveis de impugnação por meio de agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC), não havendo amparo jurídico à pretendida ampliação de hipótese recursal que a lei não contemplou. A propósito, confiram-se as lições de claros precedentes desta e. Corte de Justiça que não admitiram agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de produção de prova: AGRAVO INTERNO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA. ROL TAXATIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno em face da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, sob o argumento de que a insurgência nele debatida não se enquadra nos ditames do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015, e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. Conquanto se saiba que a instrução probatória constitui direito fundamental ao devido processo legal, a decisão interlocutória que indefere a produção de provas é espécie de provimento judicial não enquadrado como julgamento parcial do mérito - hipótese do inciso II do artigo 1.015 do CPC. Por conseguinte, o não cabimento do agravo de instrumento impede a preclusão suscitada nesta via recursal, autorizando a sua discussão em sede de preliminar do recurso de apelação eventualmente interposto contra a decisão final (art. 1.009, § 1o, CPC). 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão n.1111358, 07040494720188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no DJE: 31/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. HIOPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR DE APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. ART. 1.009, § 1o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O entendimento fixado no julgamento do REsp 1.696.396, sob o rito dos recursos repetitivos, pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil quando presente a urgência na apreciação pelo Judiciário, depende da análise do caso concreto para averiguação do preenchimento do requisito de urgência. 2. A decisão de indeferimento do pedido de produção de provas não é recorrível mediante agravo de instrumento, conforme se infere do rol previsto no art. 1.015 do CPC. 3. As questões ditas não agraváveis não serão acobertadas pela preclusão e, caso ocasionem prejuízo à parte, deverão ser discutidas em sede de apelação ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, CPC). 4. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1189414, 07029458320198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Naturalmente, não sendo cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de produção de prova, com muito mais razão não se deve admitir o aludido recurso contra decisão que não determina a intimação pessoal da parte autora para participação em audiência de instrução e julgamento, ainda que requerido seu depoimento pessoal. Inclusive, em rigor, a agravante se limita a fazer conjecturas sobre possível participação ou não da parte agravada (pessoa física) na mencionada audiência, sem demonstração de prejuízo concreto. Salienta-se que, em 5/12/2018, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência na análise da matéria, bem como a inutilidade de sua apreciação do tema em eventual recurso de apelação. Na hipótese, contudo, apesar da iminência de realização da audiência de instrução e julgamento, não se verifica urgência na apreciação, por esta instância julgadora, da matéria objeto do recurso, pois a especulada nulidade processual não está sujeita à preclusão e poderá ser apreciada em eventual julgamento de recurso de apelação. A par de tal quadro, à míngua do pressuposto recursal intrínseco relativo ao cabimento, a negativa de seguimento ao presente recurso é medida impositiva. 3. Com essas razões, nos termos do art. 932, III, c/c art. 1.010, II e III, ambos do CPC, não conheço do recurso. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se. Brasília, 5 de agosto de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora